Tribunal: TJPA
Processo: 0007906-97.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007906-97.2018.8.14.0049

APELANTE: LAUDENOR PEREIRA DA SILVA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO, DISPOSTO NO ARTIGO 20 DO CP – Inocorrência.
A materialidade restou comprovada através do Auto de apresentação e apreensão e Laudo de potencialidade lesiva, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas, produzidos em sede inquisitorial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Assim, pelo conjunto probatório existente, delineada tanto materialidade, quanto autoria do crime, pois é válido o depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do apelante. Portanto, não há como absolvê-lo por insuficiência de provas ou excluir a tipicidade pelo erro de tipo, já que não há qualquer prova nesse sentido, pelo contrário, pela leitura dos autos, a arma foi localizada dentro do carro pertencente ao apelante, embaixo do painel por traz do volante, ou seja, local de fácil acesso, o que torna impossível acolher a tese disposta no artigo 20, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LAUDENOR PEREIRA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de agosto de 2018, o ora denunciado portava uma arma de fogo, calibre 32, marca desconhecida, com três munições intactas, de uso permitido, em desacordo com autorização legal.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e, condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 14, lei 10.826/2003, tendo fixado a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto, tendo o magistrado substituído a reprimenda por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

Inconformado, o apelante pleiteia a sua absolvição, nos termos do artigo 386, III e VII, do CP, por insuficiência de provas ou o reconhecimento do erro de tipo, aduzindo que exclui o dolo, alegando que não tinha conhecimento da arma no carro.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que a pena base seja aplicada no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pleiteia a sua absolvição, nos termos do artigo 386, III e VII, do CP, por insuficiência de provas.

A materialidade restou comprovada através do Auto de apresentação e apreensão e Laudo de potencialidade lesiva, juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas, produzidos em sede inquisitorial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O PM Amarildo Silva das Chagas, declarou em juízo, que receberam denuncia via telefone interativo informando que havia um veículo Corsa estacionado no local da diligência com quatro indivíduos dentro, em atitude suspeita; que no dia anterior o veículo também esteve no local; que sua guarnição deslocou-se a Rua Benjamin Constant para averiguar a situação e verificaram que havia somente duas pessoas no veículo, dentre as quais, o acusado; que pediram para que os nacionais descessem do veículo e assim o fizeram; que fora realizada uma busca pessoal nos mesmos e com estes nada foi encontrado; que fora realizada uma busca minuciosa no interior do veículo e encontrou um revólver, calibre 32 embaixo do volante; que a mesma encontrava-se municiada; que os nacionais foram encaminhados à depol; que alegaram perante autoridade policial não saber sobre a existência da arma, visto que haviam comprado o veículo há pouco tempo, acreditando que a mesma pertencia ao dono anterior; que alegaram também que estavam no local às 07h00min estavam atrás de uma moto que fora vendida e a mesma era roubada.

O outro policial, que prendeu em flagrante o apelante, PM Vanderson Pereira, em juízo, corroborou que estava com seus companheiros de guarnição tomando café enquanto esperava a VTR ser lavada quando percebeu que o veículo Corsa estava com o motor ligado há um bom tempo; que perguntou moçada cafeteria há quanto tempo o carro estava estacionado no local e a mesma lhe informou que o veículo estava parado no local desde às 05h30min; a mesma afirmou que antes mesmo de chegar em seu local de trabalho, o carro já estava estacionado; que dirigiu-se ao carro com outro policial e “quando a gente passou a mão em cima, dava a entender que ele havia serenado no local”; que o local é área de comércio e por este motivo, realizaram a abordagem nos dois nacionais que encontravam-se no carro; que fora realizada uma revista pessoal em ambos e nada foi encontrado; que a viatura do policial Chagas chegou no local e os ajudou a realizar uma abordagem mais minuciosa; que o Sargento Chagas foi quem achou a arma dentro do veículo; que o condutor do veículo alegou que a arma era para sua auto defesa, visto que ia comprar uma moto.

Dessa forma, pelo conjunto probatório existente nos autos, restou comprovada tanto materialidade, quanto autoria do crime, pois é válido o depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do apelante. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0024595-67.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022 )

Portanto, não há como absolver o apelante por insuficiência de provas ou excluir a tipicidade pelo erro de tipo, pois apesar de alegar que não tinha conhecimento, aduzindo que exclui o dolo, alegando que não tinha conhecimento da arma no carro, no entanto, não há qualquer prova nesse sentido, pelo contrário, pela leitura dos autos, a arma foi localizada dentro do carro pertencente ao apelante, embaixo do painel por traz do volante, ou seja, local de fácil acesso, o que torna impossível acolher a tese disposta no artigo 20, do CP.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória, integralmente.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/11/2023